Tribunal: TJSP
Processo: 1093082-74.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pedido de reembolso de custeio do tratamento "home care" prescrito ao autor e negado pela ré no período de 2009 a 2011 - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de prescrição trienal e, alegando, no mérito, a ausência do dever de indenizar, uma vez que trata-se de contrato de autogestão, a exclusão

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pedido de reembolso de custeio do tratamento "home care" prescrito ao autor e negado pela ré no período de 2009 a 2011 - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de prescrição trienal e, alegando, no mérito, a ausência do dever de indenizar, uma vez que trata-se de contrato de autogestão, a exclusão contratual para o tratamento solicitado e a inexistência de relatório médico – Descabimento – Hipótese em que deve-se observar a prescrição decenal não ocorrida - Atendimento domiciliar "home care" que se revelava necessário ao tratamento do autor – Aplicação da Lei 9.656/98 e das Súmulas no 90 e 102 do E.TJSP – Sentença mantida - Recurso desprovido.